Tribunal: TJBA
Processo: 8041555-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041555-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IMOBILIARIA ITACAREZINHO S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

AGRAVADO: LUCIANE KUDIESS e outros

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, ERIKA VAQUEIRO TARQUINIO DE SOUZA, JOAO GILBERTO DE SOUSA NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO REGISTRADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor dos autores,
JOHN KUDIESS e LUCIANE KUDIESS
, em ação possessória ajuizada em razão de turbação praticada pelos agravantes.

2. Os autores alegaram a posse mansa e pacífica da Fazenda Miramar – Glebas A, B, C e D, com comprovação documental, e turbação recente consistente na violação de corrente e cadeado do portão de acesso ao imóvel.

3. Os agravantes sustentaram a existência de servidão de passagem consolidada no local, alegando posse pacífica da estrada há cerca de 30 anos, sendo este o único acesso à localidade denominada “
Pedra Preta
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória com base nos arts. 561 e 562 do CPC/2015; e (
ii
) estabelecer se a alegada servidão de passagem ostenta os requisitos legais para afastar a proteção possessória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os arts. 560 a 562 do CPC/2015, diante da comprovação documental da posse pelos agravados, incluindo registros imobiliários, Certificados de Cadastro de Imóvel Rural –

CCIR, certidões negativas e imagens da turbação.

6. A alegação de servidão de passagem não registrada não se sustenta, pois os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram a existência de servidão aparente, contínua e ostensiva, nos termos do art. 1.379 do CC/2002 e do Enunciado Sumular n.º 415 do STF.

7. A via de acesso não apresenta sinais visíveis de servidão permanente, sendo precária e localizada em zona de mata, sem comprovação de uso contínuo e incontestado por mais de 20 anos.

8. A controvérsia sobre a existência de servidão e a exclusividade do acesso à “
Pedra Preta
” demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de agravo de instrumento.

9. A decisão de 1º grau está devidamente fundamentada, com base no livre convencimento motivado, não havendo ilegalidade manifesta que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A concessão de liminar possessória exige prova documental da posse e da turbação, nos termos do art. 561 do CPC/2015. 2. A servidão de passagem não registrada somente afasta a proteção possessória se for aparente, contínua e ostensiva, com sinais visíveis e uso incontestado por prazo legal. 3. A decisão liminar em ação possessória somente deve ser reformada em grau recursal quando evidenciada manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 558; 560 a 562;
CC/2002, arts. 1.196, 1.198, 1.378, 1.379; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, item 6.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Agravo de Instrumento nº 5454642.77.2019.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8041555-06.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
IMOBILIÁRIA ITACAREZINHO S/A e TIAGO SANTANA
,

e Agravados

LUCIANE KUDIESS e JOHN KUDIESS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator